Tribunal: TCU
Processo: 012.132/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com o objetivo de apurar a responsabilidade das empresas envolvidas nas fraudes às licitações verificadas na Operação Sanguessuga e nas fiscalizações realizadas pelo TCU e pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada por determinação do item 9.10 do Acórdão 1147/2011-TCU-Plenário (TC- Processo 018.701/2004-9 ) com o objetivo de apurar "a responsabilidade das empresas envolvidas nas fraudes às licitações verificadas na 'Operação Sanguessuga' e nas fiscalizações realizadas por este Tribunal e pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos; 9.2. considerar revéis Frontal - Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda., Unisau Comércio e Indústria Ltda., Francisco Canindé da Silva - ME, Nacional Comércio de Materiais Hospitalares Ltda., Adilvan Comércio e Distribuição Ltda.- ME, Ronildo Pereira Medeiros e Cíntia Cristina Medeiros, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. declarar a inidoneidade das empresas Frontal - Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda., Unisau Comércio e Indústria Ltda., Francisco Canindé da Silva - ME, Nacional Comércio de Materiais Hospitalares Ltda. e Adilvan Comércio e Distribuição Ltda.- ME para participar de licitação que envolva recursos federais pelo período de 5 (cinco) anos, com fundamento no artigo 46 da Lei 8.443/1992; 9.4. após o trânsito em julgado deste acórdão, encaminhar cópia ao Ministério da Economia, para, sem embargo do cumprimento das recomendações constantes dos subitens 9.5.2 e 9.5.3 do Acórdão 495/2013-TCU-Plenário , adoção das providências necessárias à efetivação da deliberação no âmbito do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), bem como à Controladoria-Geral da União, para registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).